Tribunal: TCU
Processo: 039.676/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de auditoria realizada em convênios celebrados com centrais sindicais, nos exercícios de 2000 a 2002, para execução do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Pública de Emprego (SPPE) do então Ministério do Trabalho e Emprego, em cumprimento à determinação exarada pelo Acórdão 831/2003-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em 9.1. excluir da relação processual Nassim Gabriel Mehedff e as entidades Instituto Trading de Treinamento, Instituto Paulista de Ensino e Cultura (Ipec), Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (Centrocape), Instituto Brasil de Educação Profissional e da Cidadania (Ibepec), Associação de Promoção do Desenvolvimento Social, Força Sindical do Estado do Paraná, Instituto Millenium de Pesquisa, Desenvolvimento, ensino Profissionalizante e Ação Social, Instituto Latino Americano de Ação Social, Pesquisa e Educação Profissional, Força Sindical de Minas Gerais, Fundação João Domini, Instituto de Pesquisas, Estudos Culturais e Educacionais (Ipece) e Instituto Inesp de Treinamento; 9.2. rejeitar as alegações de defesa da Força Sindical e de Paulo Pereira da Silva; 9.3. julgar irregulares as contas da Força Sindical e de Paulo Pereira da Silva, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com artigos 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno, fixando-lhes prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Fundo de Amparo do Trabalhador, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data da última transferência realizada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 6/9/2000 3.750.000,00 9/3/2000 12.500.000,00 19/7/2000 8.750.000,00 28/3/2001 19.000.000,00 1/8/2001 19.000.000,00 26/12/2001 2.000.000,00 6/3/2002 18.000.000,00 28/11/2002 9.000.000,00 Total (R$) 92.000.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inc. II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia da deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Brasília/DF, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção de medidas que entender cabíveis.